Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RECUSA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIGÊNCIA POR PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS SEGURADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que fosse declarada a abusividade da conduta da ré de “recusa à renovação da apólice sem a apresentação de nova proposta calcada em estudo atuarial que demonstre e justifique a mudança das condições com base sempre na renovação anterior.”.
2. Na espécie, verifica-se que a autora (beneficiária), por meio da associação de servidores de que faz parte – ASTTTER (subestipulante), firmou contrato de seguro de vida coletivo com a ré (seguradora), em 16/04/2003 (ID 38043923).
3. Infere-se que a contratação foi renovada ao longo dos anos, por meio da emissão de novas apólices a cada ano, tendo sido a última emitida em janeiro de 2021, com vigência até 31/01/2022 (ID 38043922).
4. Destaca-se que consta da referida apólice a informação de que se trata de seguro por prazo determinado, “tendo a seguradora, a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução de prêmios pagos nos termos da apólice” (38043922).
5. Observa-se, ainda, que a não renovação foi comunicada à subestipulante ASTTTER em 25/11/2021, ou seja, com aproximadamente 60 (sessenta) dias de antecedência em relação ao vencimento da apólice (ID 38043926).
6. Segundo a jurisprudência do STJ, firmada a partir do julgamento do REsp 880.605/RN pela Segunda Seção, em se tratando de seguro de vida em grupo e tendo havido prévia comunicação aos segurados em prazo razoável, não se mostra abusiva a conduta da seguradora de não proceder à renovação da apólice, ainda que tenha havido sucessivas renovações ao longo dos anos e não tenha sido comprovado o desequilíbrio atuarial-financeiro.
7. Conforme consignado pelo Tribunal Superior, “[...] O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva e independe de comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro, mesmo porque o mutualismo e a temporariedade são ínsitos a essa espécie de contrato.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.805.239/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.). (grifou-se)
8. Cita-se, ainda, o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES. APÓLICE RENOVADA POR LONGO PERÍODO. CLÁUSULA DE NÃO RENOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTOS VERIFICADA.
1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte.
2. Segundo as premissas que prevaleceram no julgamento do REsp. 880.605/RN, relator para o acórdão o Ministro Massami Uyeda, reiteradas no julgamento do REsp 1.569.627/RS, o contrato de seguro de vida coletivo é, por natureza, temporário. Tal conclusão decorre da circunstância de que seu regime financeiro é o de repartição simples. Os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo da vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos naquele período. Não se trata de contrato de capitalização. Findo o prazo do contrato, pouco importa quantas vezes tenha sido renovado, não há reserva matemática vinculada a cada participante e, portanto, não há direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora e nem à restituição dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no período delimitado no contrato.
3. Embargos de divergência providos.” (grifou-se)
(EREsp n. 1.372.785/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 16/5/2019.)

9. Portanto, no caso em apreço, o fato de o seguro de vida coletivo ter sido sucessivamente renovado por quase 19 (dezenove) anos e de não ter sido apresentada nova proposta calcada em estudo atuarial que justifique a mudança de condições (ou a não renovação), não afasta a incidência das conclusões jurídicas trazidas pela jurisprudência, notadamente porque cuidam de circunstâncias abarcadas nas decisões do Superior Tribunal de Justiça.
10. Do mesmo modo, o fato de a autora possuir 82 (oitenta e dois) anos não é suficiente para, respeitadas as condições descritas de forma clara e expressa no contrato, obrigar a seguradora a manter a vigência da apólice, indeterminadamente, porquanto, como já ressaltado, não se está diante de seguro individual, sendo inaplicável o que restou decidido no REsp 1073595/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 29/04/2011.
11. Nesse descortino, não merece reparos a sentença objurgada.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.